Tribunal: TJDFT
Processo: 0003531-83.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003531-83.2018.8.07.0005 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MOTA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTO JUDICIAL. TESTEMUNHA INDIRETA. VALIDADE. QUALIFICADORAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A pronúncia dos denunciados consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. 1.2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, e não haverá qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença. 2. Com base na prova oral colhida em juízo, corroborada com os elementos de informação colhidos no inquérito policial, não há como negar a existência de indícios mínimos da autoria do crime. 3. O depoimento judicial de testemunha indireta é meio de prova válido e serve como fundamento para a sentença de pronúncia quando conjugada com outros elementos de convicção colacionados nos autos. 4. A vingança pode não ter motivação torpe, contudo, essa análise deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, o juiz natural da causa. 5. Caracteriza, em tese, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o fato de o ofendido ter sido surpreendido, supostamente, pelos acusados, com quem, momentos antes, estava confraternizando. 6. Mantém-se a prisão preventiva dos recorrentes, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de homicídio consumado qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes para o convívio social. 7. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, porque deveria ser despronunciado em virtude da utilização exclusiva de elementos obtidos em sede inquisitorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155 e 414, ambos do CPP. Isso porque o STJ entende que o acolhimento do “pleito de impronúncia demandaria, necessariamente, o revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça”. (AgRg no REsp 1845702/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 29/6/2020). Há julgados do STJ que também aplicam a barreira ditada pelo verbete 83 de sua Súmula, admitindo “que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial”. (AgRg no AREsp 1610227/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 15/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015